Tribunal: TCU
Processo: 046.210/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 881/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 046.210/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Vasconcellos da Costa Dias de Vargas (CPF XXX.115.747-XX); Almir Alves Pacheco (CPF XXX.607.447-XX); Antonio Carlos Ribeiro (CPF XXX.011.987-XX); Arlen Tatiane Vieira Aguiar Rodrigues (CPF XXX.601.227-XX); Arlindo Jose Reis de Souza (CPF XXX.880.167-XX); Barbara de Andrade Sant Anna (CPF XXX.403.827-XX); Bruno Garbero Pinna (CPF XXX.055.247-XX); Claudia de Souza Neves (CPF XXX.272.307-XX); Danielle Sanches de Almeida Goncalves (CPF XXX.513.367-XX); Djane Cavalcanti da Silva (CPF XXX.220.937-XX); Francisca Maria Duarte Vieira Gameiro (CPF XXX.133.137-XX); Juliana Pereira de Carvalho (CPF XXX.200.547-XX); Marcelo Faria de Mendonca (CPF XXX.709.427-XX); Marcos Agripino Moraes dos Santos (CPF XXX.052.787-XX); Marcus Vinicius de Azevedo Dias (CPF XXX.590.637-XX); Rafael Macena da Costa (CPF XXX.686.687-XX); Reginaldo da Silva (CPF XXX.101.917-XX); Simone Maria Himmelspach Ribeiro (CPF XXX.499.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Educação de Surdos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.